Tribunal: TJMT
Processo: 1018517-18.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DO PRODUTO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que reconheceu falha no certificado digital. Sendo condenada a restituir o valor de R$150,00 (cento e cinquenta reais) desembolsado para adquirir novo TOKEN, rejeitando o pleito de danos morais.
2. Pretensão recursal do promovente, pugnando pelo deferimento de danos morais, sob alegação de desgaste na tentativa administrativa e pelo constrangimento ilegal.
3. O mero vício do produto não é suficiente para ensejar indenização por dano moral, sobretudo, se não houve nenhum prejuízo, ou transtorno que causasse desgaste emocional.
4. Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.
5. Sentença mantida.
6. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018517-18.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JEFERSON SILVA CORREA - CPF: 697.169.861-49 (RECORRENTE), GILVAN DE FREITAS FERREIRA - CPF: 923.064.621-00 (ADVOGADO), CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA - CNPJ: 03.208.618/0001-30 (RECORRIDO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA - CNPJ: 03.208.618/0001-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023